Tribunal: STF
Processo: RE 1430666
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 22, p. 2): 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMO SE FOSSE DE 1ª ENTRÂNCIA. PAGAMENTO DAS VERBAS A MENOR DA LEGISLAÇÃO AO TEMPO VIGENTE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E DE QUITAÇÃO DAS DIFERENÇAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente de segurança penitenciária da 3ª entrância deveriam, antes da instituição do PCCR de 2019, receber os vencimentos, gratificação de risco de vida, bolsa desempenho e adicional de representação, de acordo com sua lotação/entrância, sendo, portanto, cabível o direito à revisão, quando constatado o pagamento a menor. 



    Sendo ilíquida a condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários advocatícios só devem ser fixados na fase liquidação do julgado, a teor do disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, II, CPC, impondo-se o afastamento de tal fixação, quando já procedida na sentença de conhecimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º; 37, caput, e incisos I, II, e X; e 61, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 28, p. 10):



     “(...) a sentença que determina o pagamento, doravante, de vencimentos, gratificação risco de vida e bolsa desempenho a ocupantes de Classe C encontra-se equivocada, porquanto o regime jurídico da carreira sofreu considerável modificação com o advento do PCCR (...).” 



    Aduz-se que (eDOC 28, p. 11):



    “(...) a manutenção da sentença/acórdão recorridos possibilitaria ao recorrido dar um salto olímpico na sua carreira, que, como bem explicado na inicial, contém distinção evolutiva entre classes e entrâncias, de tal sorte que se mantida a sentença, ainda que se aplique o novo PCCR a partir de sua vigência, estar-se-á considerando que o servidor ingressou na carreira na Classe intermediária, sem ter passado um dia sequer na classe inicial.”



    A Presidência do TJPB admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem, com base na legislação estadual e no conjunto probatório constante dos autos, consignou que (eDOC 22, p. 4-8): 



    “A demanda cinge-se ao fato de o autor, agente penitenciário, ter direito à percepção das diferenças salariais decorrentes de pagamento a menor do seu vencimento, da gratificação de risco de vida, como se exercesse suas funções em estabelecimento prisional de 1ª entrância. 



    O autor, ora apelado, aduz exercer o cargo efetivo de agente de segurança penitenciária de 3ª entrância, classe A, conforme ato governamental nº 4.646, de 26 de setembro de 2012. 



    Diante disso, requereu a condenação do ente estatal à implementação das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial e ao pagamento dos valores retroativos pagos a menor.



    Registro, de logo, que a sentença não merece reforma porque, ao acolher os embargos de declaração interpostos pelo Estado da Paraíba o magistrado delimitou o pagamento das diferenças devidas até a instituição do PCCR de 2019, a partir da sua entrada em vigor, garantindo-se, no entanto, o pagamento das diferenças (tomando-se por base os valores corrigidos nesta lide), verificadas até a transmudação de regime, cuja implementação não pode acarretar redução salarial. Explico: 



    Até a entrada em vigor da Lei nº 11.359, de 18 de junho de 2019 (que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Grupo Operacional de Apoio Judiciário, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado da Paraíba), não havia, no Estado da Paraíba, PCCR a regulamentar a carreira e remuneração dos Agentes Penitenciários. 



    Portanto, somente no curso desta lide (ajuizada em setembro de 2016) foi que entrou em vigor o referido PCCR, repito, de junho de 2019. 



    Antes de tal regulamentação, vigoravam os termos do Decreto nº 11.569/86, que estabelecia uma escala para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, fazendo a distinção dos seus vencimentos de acordo com a entrância do exercício das funções. Além disso, os cargos eram divididos de forma isolada em três classes. 



    Essa divisão era feita de acordo com a região de atuação no Estado da Paraíba. Cada classe (A, B e C). 



    À época (anterior à instituição do PCCR de 2019), a remuneração do cargo de agente de segurança penitenciário encontrava-se disciplinada na Lei Estadual nº 8.561/2008, prevendo, nos seus anexos V e VI, os valores diferenciados entre as entrâncias. 



    In casu, vê-se, claramente, do Ato Governamental de nomeação do autor, que ele foi nomeado, em setembro de 2012, para exercer suas atividades em 3ª entrância (onde, realmente, sempre laborou, fato incontroverso), porém, na continuação do conteúdo do mesmo instrumento (portaria de nomeação), foi feita menção à classe A (enquanto a 3ª entrância corresponde à Classe C), e dos contracheques juntados aos autos, vê-se que a parte ficou recebendo a remuneração correspondente ao agente lotado em 1ª entrância. 



    Em relação à gratificação de risco de vida, à luz dos contracheques colacionados aos autos, fora paga em montante menor ao previsto para a 3ª entrância (Classe C), na Tabela do Anexo VI da lei nº 8.561/2008. 



    (...)



    Isso posto, impõe-se a manutenção do decisum a fim de manter o dever de aplicação do PCCR de 2019 (inobservado na sentença), a partir da sua entrada em vigor, garantindo-se, no entanto, o pagamento das diferenças que não tenham sido atingidas pela prescrição quinquenal (tomando-se por base os valores corrigidos nesta lide), verificadas até a transmudação de regime, cuja implementação não pode acarretar redução salarial. 



    No tocante aos consectários legais, considerando a apreciação da matéria por força do reexame necessário, registro que a sentença deve ser parcialmente revista no que pertine ao arbitramento dos juros de mora e da correção monetária, porquanto fora omissa nesse ponto, devendo ser observado o julgado no REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) que tratou desta matéria, conforme tabela que segue:



    (...).” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto nº 11.569/86, Ato Governamental nº 4.646/2012, e Lei Estadual nº 11.359/2019), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nesse mesmo sentido, recente decisão da Presidência desta Corte foi proferida no ARE 1.435.373, DJe 16.05.2023.



    Ademais, no que concerne ao índice de correção monetária, verifica-se que a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente